Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MENSAGEM DE BAIXO CALÃO E VÍDEO DIVULGADO EM GRUPO DE WHATSAPP. GRUPO DO CICLO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega que não exibiu qualquer mensagem com o intuito de ofender a imagem da recorrida. Argumenta que não é a autora do vídeo que circula pelos grupos de WhatsApp. Expõe que a sua mensagem veiculada com o referido vídeo, em grupo restrito de trabalho, não teve o cunho de macular a honra ou a imagem da recorrida e que houve inclusive retratação no mesmo grupo. Aduz que a mensagem não ostenta carga ofensiva para atingir a honra subjetiva da autora, razão pela qual não se configura o dano extrapatrimonial. Requer, alternativamente, a redução do valor da condenação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie (ID 57546356) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID 57546357). Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 (cinco) salários-mínimos (ID 57546358), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 57546711).
4. A princípio, cabe ressaltar que a inviolabilidade do direito à honra foi elevada constitucionalmente à esfera de direito fundamental, prevista no artigo 5o, inc. X, da Constituição Federal. Em verdade, essa previsão representa verdadeiro corolário da proteção da personalidade e da intimidade do indivíduo, razão pela qual deve ser assegurada a reparação moral na hipótese de sua violação.
5. Assim, é claramente ofensiva à honra e à imagem mensagem de cunho pejorativo com imagens da autora, divulgadas sem a sua autorização, em grupo de WhatsApp formado por seu ciclo profissional. No caso, conforme comprovam as imagens das conversas ocorridas em grupo de WhatsApp (ID 57546328 - Pág. 1), a recorrente postou/divulgou vídeo da autora em momento de confraternização com as seguintes mensagens: “quando vocês se sentirem feias pra dançar, assistam esse vídeo da Ana Bosta”, “ops... erro de digitação, Rocha*”.
6. Portanto, a conduta da ré ao divulgar mensagem e vídeo, em grupo de WhatsApp, em ambiente de trabalho da autora, atribuindo termo ofensivo, que afeta a sua imagem e a sua honra, foi irresponsável e supera o mero dissabor, uma vez que a atitude, por si só, tem o potencial de atingir a imagem da requerente. Afetados os atributos da personalidade da vítima, nasce o direito à reparação pelos danos morais sofridos (CF, artigo 5o, V e X c/c CC, artigo 186).
7. Ainda que as mensagens tenham sido proferidas em um ambiente restrito como o grupo de mensagens, se o conteúdo se mostrar desrespeitoso e jocoso, é cabível a indenização por danos morais.
8. Para a correta quantificação da indenização por danos morais, é necessário analisar alguns aspectos, atentando o julgador à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato. Devem ser observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor não pode ser tão alto a ponto de servir de prêmio, fazendo com que o acontecimento seja benéfico para o ofendido, nem irrisório de modo a não cumprir com a sua função pedagógico-punitiva. Observando os critérios apontados e, sobretudo, que o conteúdo foi divulgado em grupo do ciclo profissional da autora, conclui-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na sentença, sopesada a retração realizada pela recorrente, mostra-se suficiente para reparar os danos morais sofridos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.